Tribunal: STF
Processo: HC 261914
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO 
NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 59. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.9.2025, por Maria Erbenia Rodrigues, advogada, em benefício de Francisco Josimar da Rocha, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Og Fernandes, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 937543/CE.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, depois de ser flagrado com “185 (cento e oitenta e cinco) papelotes de maconha e 39 (trinta e nove) papelotes de cocaína” (fls. 56, doc. 11). 



    3. O Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento ao recurso de apelação do paciente, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória, que transitou em julgado em 30.1.2024.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de origem pelo qual indeferida a revisão criminal do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.018.005/MS no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 11.7.2025, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Afirmou aquele Relator tratar-se de incabível reiteração de impetração anterior (HC n. 519.220/MS – doc. 6). A decisão foi confirmada pela Sexta Turma daquele Tribunal, que negou provimento a agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. JURISDIÇÃO DO STJ EXAURIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada e julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido” (doc. 5).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera a pretensão de revisão de sua condenação, com afastamento da valoração negativa dos “antecedentes”, reconhecimento do tráfico privilegiado ou redução da pena no mínimo legal.



    Busca-se também a alteração do regime prisional, fixando-se a modalidade aberta, caso reconhecido o tráfico privilegiado, ou regime semiaberto, se for mantida a condenação compatível com o § 2º do art. 33 do Código Penal. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “I) O recebimento do presente Habeas Corpus, para todos os fins e que sejam cassados os efeitos do v. Acórdão, com a concessão da presente ordem de Habeas Corpus. II) Que seja concedida a Medida Liminar para suspender os efeitos da condenação até o final julgamento do presente Habeas Corpus, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura em favor do Paciente. III) No mérito, seja concedido o writ, para: IV) Afastar a valoração negativa dos antecedentes do Paciente, e que seja aplicado o tráfico privilegiado, sobretudo em razão do direito ao esquecimento aplicável ao caso, em sua fração máxima, conforme artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vislumbrada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante o projeto de Súmula Vinculante nº 139; V) Caso não se entenda pela aplicação do tráfico privilegiado, que seja reduzida à pena-base ao patamar mínimo, face as circunstâncias apontadas não estarem fulcradas em lastro probatório mínimo e não serem suficientes para a sua exasperação, tal como se deu, conforme artigo 59 do Código Penal; VI) Em ambos os casos, que o regime inicial de cumprimento de pena se dê em regime consetâneo à pena imposta ao Paciente: caso aplicado o tráfico privilegiado, que possa cumprir à reprimenda sob o regime aberto, consoante o projeto de Súmula Vinculante nº 139; caso contrário, que possa cumprir à pena imposta sob o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Na decisão objeto da presente impetração, que se pretende neste habeas corpus rever, tem-se que a condenação transitou em julgado e foi objeto de revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de origem.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a ação revisional já foi ajuizada e julgada improcedente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 
n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da presente impetração.



    8. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    9. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    10. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não se demonstra excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    11. Quanto à dosimetria, tem-se que a pena-base foi majorada 
em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: 
a) antecedentes (“o réu foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime de posse irregular de arma de fogo permitida, que transitou em julgado em 22/10/2002”); b) circunstâncias do crime 
(“a diversidade da droga encontrada (maconha e cocaína), além de sua indicação como chefe do tráfico na localidade em que morava”) (fl. 14, doc. 11).



    A fundamentação apresentada é idônea para a majoração implementada em dois anos e seis meses na pena-base, considerada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, observando-se os parâmetros do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    12. Registre-se a orientação consolidada deste Supremo Tribunal quanto à possibilidade de se utilizarem como “maus antecedentes”, na primeira fase da dosimetria, as condenações criminais transitadas em julgado com pena extinta há mais de cinco anos. Por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS  
RAZÕES. PRECEDENTES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 260.235, de minha relatoria, DJe 26.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. (...) 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da 
pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 
4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com ‘98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357’. 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    13. Na espécie, o redutor do tráfico privilegiado não foi aplicado por terem as instâncias ordinárias concluído dedicar-se o paciente a atividades criminosas, consideradas as circunstâncias específicas do caso e as provas colhidas na ação penal, assentando-se especialmente a quantidade e a variedade da droga apreendida, “além de sua indicação como chefe do tráfico na localidade em que morava” (fl. 63, 
doc. 11).



     No mesmo sentido é a jusrisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa 
de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 
nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA 
VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA 
PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 
3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC 
n. 122.564, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    14. Para convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim 
de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” 
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    15. Quanto ao regime de cumprimento da pena, as instâncias ordinárias entenderam por fixá-lo no fechado, assentando a insuficiência do regime semiaberto, em razão da quantidade e variedade da droga, como também da valoração negativa das circunstâncias judiciais: 



    “Estabeleço o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal, em face da variedade e natureza da droga apreendida (maconha e cocaína) e tendo em vista que o sentenciado já foi condenado anteriormente por porte e posse de arma, além de ser indicado pelas testemunhas policiais como um dos chefes do tráfico de drogas na localidade em que mora. Portanto, não obstante a quantidade de pena imposta ser inferior a 8 (oito) anos, tenho as circunstâncias suso citadas nas quais o delito foi cometido desautorizam a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena, na medida em que demonstra a maior gravidade concreta do delito e a maior censurabilidade da conduta da sentenciado, tudo de modo a justificar a fixação do regime inicial fechado, posto que não é socialmente recomendável a fixação de regime mais brando” (fl. 64, doc. 11).



    16. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal constitui fundamentação idônea para a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDAS FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS 
DE DIREITO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.751-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena pode ser imposto diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Precedentes: RHC nº 164.871-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/2019; HC nº 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018. (...) 8. Agravo interno DESPROVIDO” (RHC 
n. 253.598-AgR/SE, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “1. Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Ausente motivo justo para a superação do óbice. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 4. Agravo improvido” (HC n. 252.538-AgR/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2025).



    17. Sobre a alegada afronta ao sumulado vinculante, anote-se que, em 27.10.2023, este Supremo Tribunal, analisando a proposta de Súmula Vinculante n. 139, aprovou e publicou a Súmula Vinculante n. 59, segundo a qual “é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    18. Na espécie em exame, as instâncias ordinárias expressamente assentaram a valoração negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal, fixando, de consequência, a pena-base acima do mínimo legal, o que basta para afastar a suposta inobservância do pretendido verbete sumular vinculante e o manifesto constrangimento ilegal apontado pela defesa.



    Afastada, assim, a alegação de manifesto constrangimento ilegal na condenação, não é juridicamente possível, nos estritos limites do habeas corpus, pretendida revisão da condenação.



    19. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora